Tribunal: TJDFT
Processo: 0717949-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717949-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Vieira e Serra Advogados Associados Brasal Refrigerantes S/A Agravados: Pistão Sul Conveniência Ltda Fabricio Carvalho de Araujo D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 35930608), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator